Tribunal: CARF
Processo: 13312.720939/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720939/2011-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.552 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
GRENDENE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
EXCEDENTE
DECLARADO
EM
COMPENSAÇÃO ANTERIOR AINDA NÃO HOMOLOGADA. INDÉBITO.
INOCORRÊNCIA.
O contribuinte não tem direito de creditar-se de débitos tributários declarados
em valores maiores do que os devidos em compensações ainda não
homologadas. O indébito depende da extinção do crédito tributário. A
confissão de dívida não dá direito a pedido de restituição ou de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 3402-007.098, de 20 de novembro de 2019 (e-folhas 2.087 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de Apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720939/2011-83
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.552 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720939/2011-83

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
BASE
DE
INDÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Créditos oriundos de compensações não homologadas não são aceitos para compor a
base de direito creditório, por não ter se configurado a extinção do crédito tributário,
inviabilizando a configuração do indébito passível de restituição e compensação.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.138 e segs.) diz
respeito à possibilidade de ser utilizado o valor da compensação ainda não homologada (em
julgamento) como base de direito creditório.
Explica-se nos autos que as compensações transmitidas pelo contribuinte no
período de março a maio de 2007, todas com base em decisão judicial que lhe foi favorável,
foram apenas parcialmente homologadas. Isso aconteceu porque, ainda que a Unidade Preparadora
tenha concordado que houve apuração excedente de Contribuição devida por conta do ilegal
alargamento da base de cálculo (que foi justamente o objeto da ação judicial), ao examinar o valor
efetivamente pago/compensado, glosou o valor correspondente às compensações ainda não
homologadas, correspondentes aos meses de maio e julho de 2003.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho em Agravo de e-folhas
2.234 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 2.244 e segs. Pede que o
recurso não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em contrarrazões, a Fazenda pede que o recurso não seja admitido.
Argumenta, no recorrido, a questão controvertida diz respeito à glosa do
crédito vinculado à apuração a maior do débito de Cofins no mês de maio de 2003 objeto de
compensação não homologada nos processos 13312.000181/2009-49 e no 13312.000182/2009-93,
nos quais os recursos voluntários do contribuinte foram negados, e que, como não houve a extinção
do débito de COFINS em referência, o acórdão recorrido entendeu correta a decisão da autoridade
fiscal ao glosar o crédito vindicado no presente processo.
Por outro lado, que, na decisão paradigma,
Para aceitar os créditos vinculados aos débitos objeto de declaração não homologada em
outro processo administrativo, o acórdão indicado considerou relevante que os referidos
débitos fossem posteriores a outubro de 2003.
Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.552 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720939/2011-83

Como no caso o débito apurado a maior se trata de COFINS do mês de maio de 2003,
anterior ao outubro de 2003, não há como configurar divergência por não se
constatar a condição considerada relevante pelo suposto paradigma para aceitar o
crédito vinculado no presente processo.
Com a devida vênia, não consigo identificar qual a importância da data
apontada pela contrarrazoante. Em ambos os processos, as compensações declaradas pelos
contribuintes constituíam confissão de dívida e esse foi um fator relevante para a decisão
tomada.
Observe-se as considerações presentes no acórdão paradigma a esse respeito
(grifos acrescidos).
Como se nota, nenhuma das compensações foi considerada não declarada. Além disso,
todas elas se referem a débitos posteriores a outubro de 2003. Desse modo, para o
deslinde da compensação aqui discutida, não seria necessário aguardar o desfecho de
eventuais lides envolvendo as Dcomp não homologadas acima relacionadas. Isso
porque, ainda que ali o desfecho seja desfavorável à Recorrente, nenhuma repercussão
seria observada no presente processo, conforme se passa a explicar.
Isso ocorre em razão de a declaração de compensação constituir confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados,(...) caso seja mantida a decisão pela sua não homologação, a referida
estimativa será objeto de cobrança nos processos em que ocorrem as lides
envolvendo as respectivas Dcomp.
Já o recorrido considerou que
No julgamento dos processos 13312.000181/2009-49 e 13312.000182/2009-93 este
Colegiado não reconheceu o direito creditório relativo ao saldo de crédito presumido de
IPI, e não homologou as compensações declaradas relativo ao débito de COFINS de
maio de 2003.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. No presente caso, a liquidez
e certeza do alegado crédito não foi reconhecida pela Autoridade Fiscal, decisão
confirmada por este Colegiado, resultando no indeferimento do pedido de compensação.
Como se vê, os dois casos versam sobre processos de compensação ainda não
definitivamente julgados. Em ambos os casos, se os contribuintes não tiverem êxito no deslinde
do feito, a dívida declarada lhe será exigida, já que as compensações, como é de toda sabença,
constituem confissão de dívida. Esse fato contudo, levou cada um dos Colegiados a enveredarem
por soluções divergentes.
Passo ao mérito.
Ainda que assista parcial razão ao contribuinte já que, como assevera a decisão
paradigma, caso seja mantida a decisão pela (...) não homologação da compensação, os valores
serão objeto de cobrança nos processos em que ocorrem as lides envolvendo as respectivas
Dcomp, fato é que essa circunstância, por si só, não equivale a indébito tributário.
O direito de à restituição decorre da liquidação de crédito tributário em valor
superior ao devido, e não da confissão de dívidas. Enquanto perdurar o litígio na esfera
Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.552 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720939/2011-83

administrativa ou mesmo na judicial, e o débito não for definitivamente pago ou compensado,
não há que falar em direito creditório.
Voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital